Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS PELO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido THIAGO MARCELLUS AQUINO postula reparação por danos morais e materiais, referente às faturas dos meses de julho e agosto concernentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior a sua média mensal.
2. Em relação às faturas objurgadas inexistem quaisquer provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente, na medida em que, apresentando o consumidor outras discussões judiciais acerca de reiteradas cobranças similares, cumpria a empresa Recorrida demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.
3. Dessa forma, impõe-se a adequação dos valores das faturas tal como reconhecido na origem, com a devida compensação dos valores dispendidos pelo consumidor.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das inúmeras tentativas do consumidor.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035026-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas contestadas com vencimento em julho/2020 (R$ 689,35 – seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e agosto/2020 (R$ 622,12 – seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos), por se tratar de falha na prestação do serviço consistente em cobrança de fatura com valor exorbitante, acima da média, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 11.311,47 (onze mil trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora,
com fulcro no art. 487, I do CPC,
RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora
.

3.
DECLARAR

a inexistência dos débitos específicos referentes às faturas com vencimento em julho/2020 (R$ 689,35 – seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e agosto/2020 (R$ 622,12 – seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos).

4.
RATIFICAR a liminar de ID no 39750203, tornando-a definitiva.

5.
DETERMINAR à Ré que realize o levantamento dos valores depositados pelo consumidor, para a efetiva quitação dos valores das faturas ora questionadas.

6. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de erro de medição e que as faturas decorreram do consumo regular. Alegou ausência de dano moral porque não houve interrupção do serviço e nem inscrição nos órgãos de proteção apenas mera cobrança.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir seu valor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Reexaminados os autos, acompanho o voto da 1° vogal - Dra Lamisse Roder F. A. Corra

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022